Tribunal: TJMT
Processo: 0013011-34.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013011-34.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATTO SOUZA PINTO - CPF: 998.841.511-72 (APELANTE), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JANAINA DO AMARAL SILVA - CPF: 019.887.871-06 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), RENATTO SOUZA PINTO - CPF: 998.841.511-72 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E RECONVENÇÃO – PRELIMINARES OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS –

DEFEITO EM MOTOR DE CAMINHÃO – VÍCIOS COM NEXO DE CAUSALIDADE ANTE O SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VERIFICADO – LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O Apelante pontuou a matéria que deseja devolver. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

“(...) Comprovado o nexo de causalidade entre os defeitos apresentados no motor e o serviço prestado pela Ré, cabível sua condenação ao ressarcimento dos valores desembolsados pela Autora com o conserto do motor.

(TJMG - Apelação Cível 1.0702.09.582386-1/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019).

Para condenação ao pagamento de indenização relativo aos lucros cessantes necessária a comprovação cabal do que deixou de lucrar, em razão do ato imputado,
in casu
, à apelada/ré, o que não se depreende dos autos.

O simples transtornos ou meros dissabores nas relações econômicas e sociais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENATTO SOUZA PINTO e M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0013011-34.2016.8.11.0041, proposta em desfavor de RENATTO SOUZA PINTO,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, tão somente para ratificar a tutela de confirmar a obrigação de custear a retífica no motor do caminhão do autor, objeto dos autos, conforme orçamento, condenando ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 60% em favor da requerida e 40% em favor da autora, sendo que o autor ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios. Julgou improcedente a reconvenção, “condenando a ré/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (quinze por cento)” sobre o valor da causa para o reconvindo.

O primeiro apelante Renatto Souza Pinto aduz, em síntese, que a demanda foi proposta, inicialmente, no 6° Juizado Especial Cível, onde fora deferida liminar, para que a ora recorrida promovesse os reparos necessários no veículo do apelante.

Narra que apesar da liminar concedida naqueles autos e da realização de reparos no caminhão objeto da demanda, certo é que a recorrente promovia a cobrança do novo orçamento, de n. 38309, no valor de R$ 13.353,31, pelo que pugnou o apelante pela tutela provisória de urgência, para que o recorrido se abstivesse de inscrever tal débito em órgãos de proteção ao crédito, bem como pela declaração de inexistência do mesmo, sobre a qual a sentença deixou de se pronunciar, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Sustenta que apesar da improcedência do pedido reconvencional, que pleiteava o pagamento dos valores do orçamento para reparo do motor, deve ser declarada a inexistência de tal débito.

Assevera que está demonstrado nos autos os elementos indicativos dos ganhos médios do apelante a corroborar com o pleito à condenação da apelada ao pagamento de lucros cessantes, face a impossibilidade de utilizar seu veículo (caminhão) para o labor por quase 4 meses.

Destaca que o
decisum
recorrido deixou “de observar toda a angustia que o apelante sentiu por não poder laborar e gerar provimentos à sua família; toda incerteza, de quando não saber poderia retornar ao labor; o desamparo, por nenhuma providência ser tomada pela apelada, para resolver a celeuma a que ela mesma deu causa; todo o desespero de um pai de família ao ver-se privado de laborar por culpa exclusiva da negligência e imperícia da recorrida” (SIC),

Ressalta que os fatos narrados não consistem em simples aborrecimentos, vez que naturalmente causam abalo à estrutura psíquica do recorrente, ensejando condenação ao pagamento de indenização por danos morais, apontando que o “próprio recorrido quem deu causa a necessidade de novos reparos, ao não ter realizado uma prestação de serviço adequada, quando o veículo (caminhão) se fora encaminhado anteriormente”.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para julgar totalmente procedente o pleito autoral, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 13.853,31, referente ao orçamento n. 38309; condenar a apelada: ao pagamento de lucros cessantes pelo período em que o apelante deixou de laborar (17/10/2014 a 05/02/2015), “no valor equivalente por mês a Nota Fiscal apresentada no ID 28258174 – Pag.3”; ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

A segunda Apelante M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda. aduz, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, não sendo observado os princípios da ampla defesa e contraditório consistente em não realização de perícia direta e não oportunizada a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do autor/apelado.

Aponta que foi responsabilizada pela suposta falha na prestação de serviço, sem ter sido possível a realização de perícia direta sob o veículo objeto da lide, sendo a perícia indireta insuficiente a comprovar a responsabilidade da apelante, constando apenas o levantamento de hipóteses.

Consigna que o autor/apelado procedeu “a modificação da coisa litigiosa e sequer disponibiliza-la, sob pretexto de suposta manutenção do veículo, sem qualquer comunicação prévia ao d. juízo, não comparecendo na data e hora previamente designadas, e tão pouco comprovou/juntou documentação posterior, destacando-se que sequer apresentou o manual do proprietário que conteria as informações das supostas revisões periódicas que tão somente alega que realizava”.

Defende que não existindo a comparação necessária para se responsabilizar a apelante, considerando que não fora possível a produção de prova pericial direta por responsabilidade exclusiva do apelado, deve o pleito autoral ser julgado improcedente.

Sustenta o equívoco da improcedência da reconvenção, no que tange a obrigação de custear a retífica no motor do caminhão do autor, objeto dos autos, conforme orçamento (32715) fundamento na conclusão realizada pelo d. perito quanto a responsabilidade desta Recorrente, sobretudo, diante da não apresentação do veículo para perícia direta, bem como dos documentos solicitados pelo perito.

Ressalta que “inexiste nos autos qualquer comprovação de “deficiência na identificação/diagnóstico e ineficiência na correção dos problemas relativos ao defeito de vazamento de óleo lubrificando no motor”, não evidenciando o laudo, em momento algum, qual teria sido as supostas deficiências.

Por todo exposto, requer, preliminarmente, a declaração de nulidade ad sentença, “reconhecendo a ofensa ao direito a ampla defesa e contraditório e assim, determinar seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do Autor”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente o pleito autoral e procedente o pedido contido na reconvenção, para condenar o apelado ao ressarcimento das despesas da concessionária com o conserto do moto do caminhão Volkswagen, modelo 8150, placa KIR 1413, ano/modelo 2006, no valor de R$ 13.853,31, devidamente corrigidos, “com a determinação para deposite a no processo, viabilizando a recomposição dos prejuízos imerecidamente causados à requerida.”

Finalmente, requesta pela inversão do ônus sucumbencial, para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em sua integralidade.

Nas contrarrazões, o autor/apelado pugna pelo não conhecimento do recurso, por não impugnar expressamente a r. sentença apelada e/ou os fatos narrados nos autos, a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, requer o desprovimento do recurso, a manutenção da sentença no que lhe é favorável, a majoração dos honorários advocatícios e a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O apelado/requerido, em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo da parte adversa, a manutenção da sentença na parte no que lhe é favorável e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o apelado/autor que há ofensa ao princípio da dialeticidade, por entender que as razões de apelação não impugnam expressamente a r. sentença apelada e/ou os fatos narrados nos autos.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque, em que pese se apresente de forma ampla suas insurgências, a Apelante pontuou acerca de que pontos deseja devolver a matéria. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda. defende a ocorrência do cerceamento de seu direito de defesa, por ser responsabilizada por suposta falha na prestação de serviços, sem ter sido possível a realização da perícia direta sob o veículo objeto da lide, por responsabilidade exclusiva do Apelado/Autor, deixando ainda de apresentar documentos solicitados pelo perito.

Sustenta que a perícia indireta foi insuficiente a comprovar a responsabilidade da Apelante, levantando, tão somente, hipóteses, deixando de responder inúmeros quesitos imprescindíveis a elucidação da demanda. Aponta ainda não ter sido oportunizada a oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do Autor, devidamente pleiteado, quando da especificação de provas, inexistindo indeferimento acerca dos pedidos, sendo necessária a reabertura da instrução processual.

Inicialmente, importa destacar que o pedido de produção de provas requestado pela Apelante
M. Diesel Caminhões e Ônibus Ltda. se limitou ao de prova testemunhal (ID. 111684471 - Pág. 1), enquanto o Apelado/Autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ou, entendido necessária, pela realização de prova pericial (ID. 111684472 - Pág. 1/2), entendendo o Juízo
a quo
ser necessária a perícia do veículo objeto da lide, deixando de se pronunciar sobre a requisição de prova testemunhal, fato do qual a ora Apelante não se insurgiu oportunamente.

Para além disso, necessário pontuar que a oitiva de testemunha,
in casu
, não é capaz de elidir a conclusão da perícia, ainda que realizada de forma indireta, ante a impossibilidade de apresentação do veículo objeto dos autos.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE
. LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO DAS INFORMAÇÕES PROCESSUAIS DISPONIBILIZADAS NO WEBSITE DESTA EGRÉGIA CORTE, CABE À PARTE, EM CASO DE DÚVIDA QUANTO AO CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, DILIGENCIAR JUNTO À SERVENTIA JUDICIAL PARA CERTIFICAR-SE DO FATO.
SITUAÇÃO EM QUE NÃO SE FLAGRA QUALQUER PREJUÍZO À DEFESA DOS INTERESSES DO APELANTE, PORQUANTO O FATO QUE PRETENDIA COMPROVAR PELA OITIVA DE TESTEMUNHA JÁ SE ENCONTRAVA PROVADO PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AUTOS. PROVIDÊNCIA QUE, À LUZ DO ART. 370 DO CPC, SE REVELA INÚTIL PARA A INSTRUÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR REJEITADA.
(...) RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 50003800520188210144, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 10-12-2021).

De modo que não se denota a ocorrência de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral e improcedência da reconvenção. O primeiro apelante defende que os lucros cessantes o dano de ordem moral se encontra demonstrados nos autos, bem como requesta a declaração de inexistência de débito relativo ao orçamento de n° 38309. O segundo apelante argumenta que não há nos autos a conclusão de que o motor do veículo fundiu devido à má prestação de serviço de sua parte, sendo inconclusiva a perícia realizada de forma indireta.

A ação foi proposta pelo autor/apelante, pleiteando a declaração de inexistência de débito relativo ao orçamento de n° 38309 e condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais). A ré/apelante contestou a ação e apresentou reconvenção, pugnando pela condenação do autor/reconvindo ao pagamento dos valores relativos ao conserto do caminhão, no valor de R$ 13.154,74 (treze mil, cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente e o pedido reconvencional improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Diante disso, é evidente que houve de fato a fundição do motor ao contrário do que defende a ré, e que a sua conduta contribuiu para o resultado ocorrido. (...)

Na hipótese, restou demonstrado conforme relatado na inicial, que o autor realmente sabia dos problemas mas que levou até a requerida para conserto, esta, ao revés do que deveria, não realizou o serviço com maestria e não identificou os reais problemas, acarretando na falha total do motor (fundição).

Por óbvio a sua culpa pelo ocorrido, em razão do reparo inadequado realizado, e portanto, não há se falar em pagamento do orçamento para reparo. Destarte, não há se falar em atribuição dos fatos à culpa exclusiva do autor pela fundição, tendo em vista que nada nos autos permite a inferência de que os danos esboçados na inicial decorreram de mau uso. (...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, tão somente para RATIFICAR a tutela de confirmar a obrigação de custear a retífica no motor do caminhão do autor, objeto dos autos, conforme orçamento (32715).

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 40% pela requerente e 60% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC, na proporção de 60% em favor da requerida e 40% em favor da autora, sendo que o autor ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.

Com relação à Reconvenção, JULGO IMPROCEDENTE, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte ré/reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta arbitrada em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa para o (a) reconvindo (a), na forma prevista no artigo 85, §§ 2° e 8°, do CPC.

(...) (ID. 111684539).

Em detida análise dos autos se depreende que o cerne da questão é a responsabilidade ou não da ré/apelante na falha total do motor (fundição) do caminhão de propriedade do autor/apelado, devido à erro de diagnóstico e reparo de problemas no veículo que precederam a citada fundição.

Importa destacar que, aparentemente, houve a realização de perícia direta no veículo objeto da lide, contudo, o perito nomeado, após o decurso de prazo para apresentação do laudo pericial e de diversas determinações do Juízo para que o fizesse, não cumpriu o comando judicial, sendo nomeado no
expert
para realizar a perícia, que, contudo, se deu de forma indireta.

O
expert
procedeu a análise dos documentos relativos à serviços anteriores prestados pela ré ao autor, buscando detectar se a falha total do motor do veículo ocorreu em virtude de má execução da prestação de serviço da ré, destacando as seguintes conclusões:

“(...) Considerando a recorrência dos problemas verificados no objeto da lide e ciente do nexo de causalidade entre os defeitos apresentados com a fundição do motor a hipótese mais coerente com a presente demanda é a deficiência na identificação/diagnostico e ineficiência na correção dos problemas relativos ao defeito de vazamento de óleo lubrificado no motor pela oficina da requerida, considerando a recorrência do problema, levando a falha completa do motor”.

“5) Informe o senhor Perito quais os desgastes que na época foram encontrados neste motor, e se estes desgastes podem de alguma forma ter comprometido o bom funcionamento do motor?

Resposta 05 – As reclamações relatadas pelo autor na O.S 127604, referentes ao vazamento de óleo no motor, está diretamente correlacionado ao seu bom funcionamento, uma vez o falhas no sistema de lubrificação, como vazamento de óleo, podem causar problemas de dirigibilidade, desempenho reduzido do motor levando a um superaquecimento e a falha completa do motor (fundição).”

“04 ) Se o Sr. Perito pode informar, em razão de sua experiência profissional, se é compatível com prática de “negligência” o veículo ter “fundido o motor” durante o teste de rodagem realizado pela oficina demandada. É comum?

Resposta 04 – Conforme mencionado no quesito anterior, não é comum a falha completa no motor (fundição) durante teste de rodagem, ainda considerando que houveram diversas tentativas de reparos no objeto da lide. Não é possível informar a prática de negligência, contudo existem grandes indícios de deficiência na identificação/diagnóstico e ineficiência correção dos problemas pela requerida relativos ao defeito de vazamento de óleo no motor.”

“05) Se o Sr. Perito pode informar, pelas notas fiscais de serviços realizados, o histórico do veículo seria de um automóvel/caminhão bem conservado?

Resposta 05 – Para verificação do estado de conservação não se pode levar em consideração apenas as notas fiscais dos serviços realizados e o histórico do veículo, contudo podemos observar que o objeto da lide passava frequentemente por revisões na oficina da requerida.”

Necessário pontuar que o veículo do autor/apelado esteve nas datas de 24/06/2014, 04/08/2014, 02/10/2014, 17/10/2014, 30/10/2014 (retífica do motor) e 05/12/2014, para realização de serviços por parte da ré/apelante.

Das informações colhidas do laudo pericial se verifica a falha na execução do serviço prestado pela ré/apelada acarretou a falha total do motor (fundição), inexistindo o dever de arcar com os valores referentes à prestação de serviço realizada, que, por óbvio, se revela em consequente inexistência do débito.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
DEFEITO EM MOTOR DE CAMINHÃO. VÍCIOS COM NEXO DE CAUSALIDADE ANTE O SERVIÇO PRESTADO PELA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO
. RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO COM O CONSERTO. CONDENAÇÃO. LUCROS CESSANTES E JUROS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

- Não havendo insurgência contra a decisão que, em momento pretérito, declara pela conclusão e validade da prova pericial, opera-se a preclusão, não podendo a parte invocar a nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

- O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável à relação decorrente da contratação de serviço por pessoa jurídica para satisfação de necessidade de seu negócio.

- Tratando-se de ação em que se objetiva a reparação de danos decorrentes de defeito em motor de caminhão surgido após reparo realizado pela Ré, incumbe à parte autora comprovar a falha na prestação do serviço prestado pela Requerida.

-
Comprovado o nexo de causalidade entre os defeitos apresentados no motor e o serviço prestado pela Ré, cabível sua condenação ao ressarcimento dos valores desembolsados pela Autora com o conserto do motor. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.09.582386-1/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/10/2019, publicação da súmula em 11/10/2019)

No que tange aos lucros cessantes, importa destacar que demandam a comprovação cabal do que deixou de lucrar, em razão do ato imputado,
in casu
, à apelada/ré. Dos autos se depreende que os documentos que buscam comprovar os lucros cessantes, se tratam, tão somente, de declaração e nota fiscal, não havendo demonstração/comprovação do que deixou de ganhar, a exemplo, prestação de serviço de transporte não efetivado, cancelado ou recusado devido à situação fática em estudo.

Importa destacar que o valor que o apelante/autor aponta que deixou de auferir parte de média mensal recebido pelo mesmo, desacompanhado de documento que o embase. A declaração de prestação de serviço, sem os pormenores de frequência em que realizados não autoriza a conclusão de prejuízo, ou seja, não se pode aferir concretamente o que efetivamente deixou de ganhar.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
. ACIDENTE ENTRE VEÍCULO VW E CORSA. COLISÃO DESSE ÚLTIMO COM SEMEADEIRA/PLANTADEIRA ACOPLADA A TRATOR. CULPA. RESPONSABILIDADE DO DAER E DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 1. (...) 4.
LUCROS CESSANTES. Embora a previsão do artigo 402 do Código Civil, para que haja a indenização a tal título não basta a presunção do prejuízo, na medida em que os danos materiais (onde se insere a rubrica em liça) deverão restar demostrados estremes de dúvidas, o que não ocorreu na situação dos autos. Nesse capítulo, era da autora o encargo probatório, do qual poderia ter, facilmente, se desincumbido. Conquanto o sinistro não seja controvertido, tampouco a culpa do condutor do trator, não houve a indispensável prova do efetivo desfalque econômico sofrido pela autora, que não comprovou ter deixado de auferir renda durante o período de privação do caminhão e, se deixou de auferir, em quanto e com base em que importou o prejuízo experimentado.
(...) APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, No 70077478527, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 08-11-2018).

Em relação aos danos morais, tem-se que
o simples transtornos ou meros dissabores nas relações econômicas e sociais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral.
A falha na prestação dos serviços contratados, por si só, é insuficiente para caracterizar dano moral, configurando mero aborrecimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022